Tribunal: TJMT
Processo: 1004700-37.2024.8.11.0015
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004700-37.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PROTEGENDO BEM CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 10.476.457/0001-20 (RECORRENTE), CAMILA PEIXOTO MARTINS - CPF: 078.803.936-92 (ADVOGADO), LUCAS ALBUQUERQUE LOUZADA DE ASSIS - CPF: 103.611.806-16 (ADVOGADO), ALINE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 812.266.326-53 (ADVOGADO), IVAIR RAMALHO SOARES - CPF: 621.610.321-00 (RECORRIDO), JEFERSON DA SILVA GARCINO DE OLIVEIRA - CPF: 053.275.861-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025